Tribunal: STF
Processo: RE 1407166
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 



    1. All - América Latina Logística Malha Sul S.A., na Petição STF nº 143.186, de 2023, formula pedido de desistência deste recurso extraordinário. Assevera estar em discussão nestes autos a Certidão de Dívida Ativa nº 2980, de 2015 e esclarece pretender aderir ao parcelamento incentivado instituído pelo Município de Santa Maria por meio da Lei nº 6816, de 2023. Pleiteia sejam as intimações realizadas em nome do Dr. Eduardo Pugliese Pincelli - OAB/SP nº 172.548 (e-doc. 67).



    2. A peça está assinada eletronicamente por profissional da advocacia regularmente credenciado e com poderes específicos para desistir (e-docs. 55 e 56).



    3. Ante a regularidade do pedido, homologo a desistência do presente recurso extraordinário (art. 21, inc. VIII, do RISTF). 



    4. À Secretaria Judiciária, para observar o cadastramento do mencionado causídico, bem como realizar a imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator